Tribunal: CARF
Processo: 13819.002951/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002951/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
DEISE SIGOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA INFORMAÇÃO
BENEFICIÁRIO
RECIBO.
PRESUNÇÃO
SER
O
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
PAGANTE.
ENTENDIMENTO
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 23/2013.
Na ausência da indicação, no recibo, do beneficiário do serviço médico,
presume ser o próprio pagante da despesa, na esteira do entendimento inscrito
na Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer as deduções de despesas médicas referentes aos recibos
de Márcio Francisco, no valor total de R$ 460,00, Fernando Sampaio de Almeida Prado Filho,
no valor de R$ 7.200,00, e da Clínica Civare, no valor de R$ 70,00. Vencido o relator, que negou
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002951/2008-14
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002951/2008-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEISE SIGOLI, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 54 e seguintes), proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II-SP (8” Turma da DRJ/SP2), no qual os membros daquele
colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
14/17, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
i)
Dedução Indevida de Dependente - glosado o valor de R$ 1.272,00 (glosa
restabelecida);
ii)
Dedução Indevida de Despesas Médicas - glosado o valor de R$
19.212,45 (glosa parcialmente estabelecida);
iii)
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi - glosado o valor de R$
1.680,22 (glosa restabelecida)
iv)
Dedução Indevida de Despesas com Instrução - glosado o valor de R$
3.996,00 (glosa parcialmente restabelecida).
No presente recurso apenas está sendo questionado as glosas de despesas médicas
e despesas com instrução que não foram estabelecidas de forma integral, por entender a DRJ de
origem que não restaram comprovadas as despesas tidas pelo recorrente.
Em seu recurso Voluntário (e-fls. 67 e seguintes) a recorrente alega que não teria
sido citada a tempo para prestar esclarecimentos, bem como que cumpriu todos os requisitos
legais estabelecidos em Lei para apresentação dos recibos e demais documentos que deram
ensejo ao lançamento fiscal.
Aduz que estão em conformidade com o que determina a norma tributária, e que
deve ser afastado o lançamento.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovações referente aos serviços
médicos médicas indicados e questionadas. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso
II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002951/2008-14

[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“Os recibos de R$ 420,00, emitido pela Dra. Lucimara Bernardino (fl. 27),
referente a serviços odontológicos, e de R$ 2.000,00, lavrado pelo Dr. João
Rafael Salemme (fl. 30), não podem ser aceitos, porque não preenchem as
condições previstas no inciso 11 do § 2° do art. 8° da Lei n° 9.250/1995, pois
não consta dos mesmos os endereço onde foram prestados os serviços e a quem
estes foram prestados.
Da mesma forma, os recibos: do Dr. Márcio Francisco, no valor total de R$
460,00 (fls. 27/29); do Dr. Fernando Sampaio de Almeida Prado Filho, no valor
de R$ 7.200,00 (fl. 29); e da Clínica Civare, no valor de R$ 70,00 (fl. 30),
também não podem ser aceitos, tendo em vista que não consta dos mesmos a
identificação do destinatário da prestação dos serviços.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível, uma
vez que, conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução de
despesas medicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus dependentes”.
Entretanto, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o
julgador, uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como
dito na decisão de primeira instância, faltou apenas a informação de endereço nos recibos.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos.
Os recibos e a nota fiscal apresentados até preenchem as exigências legais, tais
como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002951/2008-14

indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem
recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e
conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Entretanto, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o
julgador, uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal, uma vez que como
dito na decisão de primeira instância, faltou a informação para quem teria sido prestado o
serviço, essencial essa indicação), e endereço do prestador de serviço (esse último poderia até ser
relativizado, por um conjunto probatório, o que não foi o caso também).
Pois bem, somado a isso, inexiste nos autos declaração de atendimento, fichas ou
demais documentos que possam dar lastros aos serviços prestados à recorrente ou seu
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002951/2008-14

dependente. Esses documentos poderiam retirar o lastro de dúvida dos recibos emitidos, onde
não constam exatamente para quem foi o tratamento realizado.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem reparos o
acórdão recorrido.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada.
DA DESPESA COM INSTRUÇÃO
Da mesma forma ficou faltando a comprovação integral nos autos das despesas
com a instrução, além daquelas que foram restabelecidas com a decisão de primeira instância.
Assim, não há como dar provimento ao recurso da recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR
provimento, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Mauricio Vital, Redator.
Respeitosamente, divirjo do relator quanto às deduções de despesas médicas
referentes aos recibos de Márcio Francisco, no valor total de R$ 460,00, Fernando Sampaio de
Almeida Prado Filho, no valor de R$ 7.200,00, e da Clínica Civare, no valor de R$ 70,00. Para
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.160 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.002951/2008-14

esses casos, foram apresentados, na impugnação, recibos hábeis. A razão do acórdão recorrido
para manter a glosa dessas despesas foi a ausência de beneficiário.
Ora, nessas situações, presume-se tratarem-se de despesas médicas do pagante, na
esteira do entendimento manifesto na Nota Cosit no 23:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, entendo que, em relação exclusivamente a essas despesas, a glosa deve ser
cancelada e a dedução, mantida.
Conclusão
Voto por restabelecer as deduções de despesas médicas referentes aos recibos de
Márcio Francisco, no valor total de R$ 460,00, Fernando Sampaio de Almeida Prado Filho, no
valor de R$ 7.200,00, e da Clínica Civare, no valor de R$ 70,00.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Redator Designado
.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital